Tribunal: TJMT
Processo: 1029697-16.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029697-16.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gratificações da Lei 8.112/1990, Licença Prêmio]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANGELA MARIA COELHO GUIMARAES - CPF: 818.954.701-10 (EMBARGADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão e contradição que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
R
atio decidendi
que expressa os elementos conducentes à reforma da sentença e, consequente, provimento do recurso.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso e retificou a sentença, para a
fastar a prescrição e, no mérito, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento à recorrente dos quinquênios 2000-2005 e 2005-2010, com conversão em pecúnia em razão da inatividade
.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão/contradição ao que defende “
não ter analisado, data vênia, o ponto abaixo transcrito, exposto nas contrarrazões de apelação e que versa acerca da ocorrência da interrupção da prescrição com o deferimento do pedido administrativamente, retornando o seu curso pela metade do prazo, posteriormente, com fulcro no artigo 9º do Decreto nº 20.910/32
”.

Requer a manutenção da sentença para reconhecer a prescrição, ou, de forma alternativa,
“seja reconhecido como devido o valor de R$ 17.367,96 ou, então, a ser apurado em sede de liquidação de sentença (com fulcro no artigo 3º do Decreto Estadual nº 1.229, de 24/3/2008)”.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 128401660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso oposto.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LICENÇA-PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – APOSENTADORIA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para pleitear o recebimento de verbas rescisórias flui a partir do ato de aposentadoria, incluindo, como é o caso, a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída na atividade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Reconhecimento administrativo do direito e suspensão do pagamento mediante o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766/2011.

3.

Não ocorrência da prescrição.

4.

Recurso conhecido e provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à tese de ocorrência da prescrição quinquenal para pleitear o recebimento de licença-prêmio não usufruída por servidor aposentado quando em atividade. De forma alternativa requer a determinação da base de cálculo o subsídio percebido no último mês em atividade.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“(...)

Sem muitas delongas, é assente na jurisprudência que a “contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público” (STJ, AgInt no AREsp 1764981/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021; REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012).

Incontroverso, como descrito na sentença, que a aposentadoria da parte autora, ora recorrente, ocorreu em 31/03/2011 (id. 74361474), tendo sido protocolado o pedido administrativo em 30/11/2021 (id. 74361477).

No caso, houve o reconhecimento administrativo do direito postulado, conforme Parecer n. 57306/2011, em 12/07/2011, com ratificação e encaminhamento ao setor responsável em 28/07/2011 (id. 74361483). Todavia, o ponto controvertido consiste na manifestação da Administração, datada de 24/07/2012, nos seguintes termos:

(...)

A respeito das normativas que fundam a decisão acima, notadamente o Decreto n. 766/2011, consistente no sobrestamento do processamento das certidões de crédito/pagamento de indenizações de férias e licença, as Câmaras de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça têm julgados no sentido de afastar a ocorrência da prescrição ante a suspensão. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO. A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021 (N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

(...)

Assim, a fim de amoldar ao posicionamento em destaque, deve ser afastada a prescrição declarada. Por consequência, nos termos do § 4º, art. 1.013, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária dilação probatória, a parte recorrente faz jus ao pagamento dos quinquênios 2000-2005 e 2005-2010, consoante decisão administrativa colacionada nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

(...)

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022